Tribunal: TJDFT
Processo: 0738015-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À TRAFICÂNCIA. AUSÊNCIAS DE MONITORAMENTO, TROCAS DE OBJETOS, DENÚNCIAS ANÔNIMAS E DE PROVAS JUDICIALIZADAS. “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente como incurso no crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há provas suficientes nos autos para a condenação ou a desclassificação para consumo pessoal; e (ii) eventual incorreção na sentença quanto à negativação de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria e à aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir:
3. A apreensão de drogas próximo ao acusado, em local de lazer, frequentado por várias pessoas, por si só, não é suficiente para fundamentar a condenação por tráfico de entorpecente, mormente quando não há provas judicializadas ratificando aquelas produzidas na seara administrativa.
4. Embora os policiais tenham afirmado que o réu dispensou droga no chão, nada de ilícito foi encontrado com ele e a testemunha, que afirmou ter visto o réu praticando tráfico na região, não foi ouvida na delegacia, tampouco em juízo, assim, diante da dúvida quanto à traficância, em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”, a absolvição é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
5. Os depoimentos dos policiais, embora revestidos de credibilidade, devem ser corroborados por outros elementos probatórios judicializados, mormente quando seus relatos são confrontados pela versão crível do acusado em juízo.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido, com expedição de alvará de soltura.